Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0026955-75.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA APELADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), INTIME-SE o executado/apelante, SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA, para que se manifeste sobre a possível intempestividade do recurso manejado. Isso porque, a sentença vergastada foi disponibilizada no dia 10/11/2022 (ID no 43225755), sendo que a apelação foi interposta no dia 06/12/2022 (ID no 43225759). Lado outro, sem prejuízo do acima determinado, INTIME-SE, de igual modo, o executado/apelante para que, com fulcro na cooperação e da não surprese, se manifeste sobre as preliminares suscitadas pelo exequente/apelado nas contrarrazões de ID no 43225769. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator